Tribunal: TJDFT
Processo: 0731268-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE REVOGA O BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.

1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art.5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

2. Caracterizado que a atual condição financeira da parte diverge do momento em que fora concedida a gratuidade de justiça e que os elementos dos autos comprovam que a parte pode responder pelos ônus do processo sem comprometimento de sua subsistência ou de sua família, a manutenção da decisão que revoga o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido é medida que se impõe.

3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. Na parte conhecida, negou-se provimento.